Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710945-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELA MARIA DOLORES VITAS REGUERA, LUISA FERNANDA ELENA VITAS REGUERA AGRAVADO: MARCELO JOSE DA COSTA, ROSANGELA MARY DELPHINO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queiram, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise do recurso. Brasília/DF, 8 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator